Tribunal: TJMT
Processo: 1057388-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057388-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VANDERVE BARBOSA SANTOS JUNIOR - CPF: 055.453.052-03 (RECORRENTE), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1057388-86.2022.8.11.0001 – TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS: VANDERVE BARBOSA SANTOS JUNIOR.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PERDA DE CONEXÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO
– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de readequação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, o que ocasionou a perda de conexão, sendo que a autora só seria reacomodada em outro voo no dia posterior, com aproximadamente
24 (vinte e quatro
) horas
de atraso do horário programado para a chegada no seu destino final, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte recorrida,
a título de danos morais,
em virtude de atraso de voo, o que ocasionou na perda de conexão, ocasionando um atraso de aproximadamente
24 (vinte e quatro
) horas
, para a chegada ao destino programado.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ausência de responsabilidade civil.

2. Ausência de comprovação dos alegados danos morais.

3. Combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida
.

1.1.

Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Mérito

2.1.
Ausência de responsabilidade civil.

Sustenta a parte recorrente que o atraso/cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada, fato que, exclui a sua responsabilidade civil, tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, pois desprovida de elemento probatório nos autos e, por isso, no caso em testilha, deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em testilha, independe da existência de culpa, e somente, se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro, hipóteses fáticas não comprovadas nos autos.

Desse modo, tenho que deve ser seguida a seguinte recomendação jurisprudencial:

TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal

Número do Processo: 20030110059617ACJ

Órgão do Processo: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.

Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL

Relator do Processo: JOSÉ DE AQUINO PERPÉTUO

Data de Julgamento: 02/12/2003

Data de Publicação: 28/04/2004

Ementa: 1 -
CONSISTE O CONTRATO DE TRANSPORTE EM OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, CONFIGURANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA O ATRASO DE VÔO, SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE AERONAVE, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DO INCÔMODO CAUSADO AOS SEUS PASSAGEIROS. 2 - TRATANDO-SE DE COMPANHIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO, SUA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É OBJETIVA, NOS TERMOS DO § 6o, ART. 37, CF, E DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3 - A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO QUE IMPÔS AO PASSAGEIRO UM ATRASO DO VÔO SUPERIOR A QUATRO HORAS, RESTANDO EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E CONSEQÜENTE DEVER DE INDENIZAR.

Decisão: PROVER PARCIALMENTE, FIXADO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) E HONORÁRIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR TOTAL A PAGAR. UNÂNIME.

2.2.
Ausência de comprovação dos alegados danos morais.

No que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrida, entendo que a tese de sua inexistência não pode ser acatada, pois, segundo se infere dos autos, o atraso do voo implicou na perda de conexão, sendo este reacomodado em outro voo no dia seguinte, e também, no retardamento da sua chegada ao destino programado, fatos que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

2.3.

Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) à serem pagos à recorrida,
destinados a recompor os prejuízos morais das recorridas, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023